Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-62.2024.8.11.0030
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000104-62.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J. B. M. D. S. E. S. - CPF: 056.613.061-05 (APELANTE), LUZIANE ANTONIA MENDES DA SILVA E SILVA - CPF: 047.469.801-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUZIANE ANTONIA MENDES DA SILVA E SILVA - CPF: 047.469.801-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento do medicamento “
Hidroxiuréia
”, prescrito para tratamento de paciente diagnosticado com Doença Falciforme (CID
D57.
1), sob o argumento de ausência de demonstração de solicitação e negativa administrativa da medicação junto ao SUS.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de requerimento administrativo e de recusa formal ao fornecimento do medicamento impede o reconhecimento do interesse processual e, consequentemente, a procedência do pedido judicial.

III.
Razões de decidir

3.
O interesse processual exige demonstração da necessidade da intervenção judicial e da adequação do meio processual escolhido, o que pressupõe a resistência da Administração à pretensão formulada.

4.
Embora o medicamento requerido esteja incluído na RENAME e indicado pela
Conitec
, não houve comprovação de que foi formalmente solicitado à Superintendência de Assistência Farmacêutica, tampouco se deu notícia de negativa expressa de fornecimento.

5.
O autor foi intimado para emendar a inicial com a documentação comprobatória do pedido administrativo, mas permaneceu inerte, mesmo após nova prorrogação concedida pelo juízo de origem.

6.
Inexistente a demonstração de resistência administrativa, não se verifica a presença do interesse de agir, caracterizando a improcedência do pedido.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio e de recusa da Administração Pública ao fornecimento de medicamento integrante da RENAME afasta o interesse processual necessário para o ajuizamento de ação judicial visando à obtenção do fármaco pelo SUS.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196, 197, 198
.
;

CPC,
arts
. 185, §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC:
10324190090153001, Relator
. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível
, julgamento
09/02/2023
;
TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.
Des.
Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível
, j
ulgamento 14/05/2020
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
J. B. M. D. S. E. S.
, representado por sua genitora,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000104-62.2024.8.11.0030
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOBRES
(MT)
, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no fornecimento
d
o medicamento
“
H
idroxiuréia
”
para a melhora do quadro clínico do autor diagnosticado com
“Doença F
alciforme
(
Hb
SS)”
.

Condeno
u
a
parte autora
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

O apelante
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual
,
sustenta que
ficou demonstrada a urgência
e a necessidade para o t
ratamento
, indispensável para
a melhora da sua qualidade de vida a fim de evitar risco de morte
.

A
firma
que “
o
juiz, ao exigir a apresentação de uma negativa administrativa específica, desconsiderou a realidade prática do sistema de saúde pública, onde muitas vezes a burocracia e a falta de
resposta tempestiva podem

inviabilizar a obtenção de documentos formais
”
.

Argumenta que
relatórios
médico
s
que
entenderam pela necessidade imprescindível do tratamento devem prevalecer sobre o parecer do NAT, elaborado por profissionais que sequer tiveram acesso pessoal ao paciente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

O Município de Nobres (MT) apresentou contrarrazões no Id.
272868366
.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões no Id. 272868367.

O órgão ministerial manifest
ou
-se pelo não provimento do recurso
(Id.
285163387
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de apelação interposto por
J. B. M. D. S. E. S.
, representado por sua genitora,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000104-62.2024.8.11.0030 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOBRES
(MT)
, julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento d
o medicamento
“
H
idroxiuréia
”
para a melhora do quadro clínico do autor diagnosticado com “
Doença Falciforme (
Hb
SS)
”
.

De início, tem-se que a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso de ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo, será analisada conforme o mérito
do recurso
.

Pois bem.

Consta dos autos que o autor foi diagnosticado com “
Doença Falciforme (
Hb
SS) - CID
D57.
1
”
,
e para tratar a referida patologia necessita realizar o tratamento com a medicação prescrita
, qual seja,
“
Hidoxiuréia
”
.

Verifica-se d
a Nota Técnica n
.
197450
do NAT-JUS
que a
referida
medicação

é recomendada
pela
Conitec

para a situação clínica do
autor
apelante e se encontra
assegurada no
SUS
,
consta da lista da
RENAME
,
porém
,
não consta nos autos a solicitação para a Superintendência de
A
ssistência Farmacêutica (Id.
272867973
).

D
iante
da constatação de que
não houve a solicitação junto à Superintendência de Assistência Farmacêutica, tampouco a decisão de indeferimento administrativo, o Juízo de origem determinou a emenda inicial a fim de que a parte autora juntasse aos autos cópias dos referidos documentos. Todavia, o requerente se manteve inerte.

Na sentença, o
d. Juízo de origem
julgou improcedente o pedido por
considerar a
ausência de comprovação da solicitação e respectiva negativa de atendimento administrativo da demanda.

Irresignado
, o autor recorre sustentando a necessidade e a urgência para o fornecimento do medicamento pleiteado.

Com efeito, s
abe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Ocorre
que
, no caso concreto,
a documentação apresentada pelo demandante não demonstra a recusa administrativa da prestação pleiteada, conforme destacou o parecer técnico do NAT, recaindo sobre o autor o dever processual de comprovar esse requisito essencial.

Constata-se que o magistrado de primeira instância, em duas oportunidades distintas, concedeu ao recorrente a possibilidade de complementar sua petição inicial, juntando aos autos comprovação do indeferimento administrativo. Entretanto, na primeira manifestação, a Defensoria Pública solicitou prorrogação do prazo para apresentação do documento solicitado e, posteriormente, somente registrou ciência do despacho que acolheu tal solicitação, sem cumprir efetivamente a determinação judicial.

Imperioso destacar que o apelante foi expressamente intimado sobre a necessidade de instruir adequadamente o pedido com documentação que demonstrasse a solicitação do fármaco perante o órgão público competente e a subsequente recusa de fornecimento ou demora injustificada na resposta administrativa, contudo, não logrou êxito em satisfazer essa exigência processual.

Cumpre enfatizar que, embora o recorrente tenha acostado aos autos laudo e prescrição médica, não ficou evidenciada a formalização
do pedido junto à Superintendência de Assistência Farmacêutica. Ademais, o apelante não enriqueceu a instrução processual com exames complementares ou qualquer outra documentação capaz de comprovar tanto a imprescindibilidade do tratamento quanto a recusa por parte das entidades federativas (Município e/ou Estado de Mato Grosso) em disponibilizar o medicamento requisitado.

Inexiste, portanto, comprovação de resistência à pretensão por parte do Poder Público.

Como cediço, o
interesse processual configura-se como pressuposto fundamental para o exercício legítimo da ação judicial, consagrado no sistema jurídico pátrio. Consiste na demonstração inequívoca de que o acionamento da máquina judiciária representa via imprescindível para a obtenção do direito material almejado e que o procedimento selecionado se revela adequado à consecução dessa finalidade. Em síntese, materializa-se pela conjugação de dois elementos basilares: necessidade e adequação da tutela jurisdicional.

A necessidade manifesta-se pela imprescindibilidade da intervenção judicial para satisfação da pretensão material resistida. A adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência do mecanismo processual escolhido para viabilizar a proteção jurídica pleiteada. A carência de qualquer desses pressupostos acarreta a ausência do interesse de agir, sendo vedado ao jurisdicionado mobilizar o aparelho estatal judiciário de maneira prescindível ou inapropriada.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DIREITO À SAÚDE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

-
OCORRÊNCIA - EXAME MÉDICO - FORNECIDO PELO SUS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O interesse de agir é pressuposto processual que se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade, ou seja, o demandante possui uma pretensão resistida pela parte adversa, sendo que o processo judicial
revela-se
como meio apto a tutela ou efetivação do bem da vida pretendido pelo autor. In
casu
, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir quando a parte ajuíza ação pleiteando a realização de exame fornecido pelo SUS, sem ter formulado prévio requerimento administrativo, sobretudo porque não há que se falar em pretensão resistida. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJ-MG - AC: 1032
4190090153001 Itajubá, Relator. Des.
Fábio Torres de Sousa
, Data
de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir diz respeito ao
binômio necessidade
-
adequação
, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide - Ausente a demonstração da pretensão
resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida.
”
(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.
Des.
Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis /
17ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 18/05/2020)

Na hipótese em análise, constata-se a inexistência nos autos de qualquer elemento probatório que evidencie a negativa administrativa por parte das entidades federativas (Município de Nobres ou Estado de Mato Grosso) quanto ao fornecimento do medicamento requerido, tampouco restou demonstrada a indisponibilidade da prestação
assistencial

no
âmbito do Sistema Único de Saúde, configurando-se flagrante ausência do interesse processual.

Ademais, como bem pontuado pelo membro do Ministério Público: “
não bastasse, o conteúdo do laudo médico arrefece a genérica alegação de que assim teria ocorrido, na medida em que consigna que o infante é atendido desde
2011 pelo MT-Hemocentro
e faz uso contínuo da medicação pleiteada (
Hidroxiuréia
)
”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantenho
incólume
o entendimento alcançado pela sentença impugnada.

Por aplicação ao

disposto no art. 85, §11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
11% (onze por cento) do valor da causa. Todavia, suspensa a exigibilidade do pagamento nos termos do art
.
98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025